Tribunal: TJDFT
Processo: 0700399-16.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. SISBAJUD. FUNÇÃO DE REPETIÇÃO PROGRAMADA ("TEIMOSINHA"). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo n. 0705256-39.2018.8.07.0014, em fase de cumprimento de sentença, em tramitação no Juizado Especial Cível do Guará, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD, com a função de repetição programada ("teimosinha") pelo período mínimo de 30 (trinta) dias, nos seguintes termos:
(...) Quanto ao pedido de consulta ao sistema SISBAJUD, com a função de repetição programada ("teimosinha") pelo período mínimo de 30 (trinta) dias, formulado pela parte exequente no ID. 116681920, verifica-se que não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais, sobretudo o da celeridade (art. 2o da Lei 9.099/95).
Assim, DEFIRO, excepcionalmente, a renovação da medida, todavia com repetição programada de no máximo 7 dias.
Atualize-se o débito e proceda-se a consulta SISBAJUD, conforme especificado acima.
2. Na via do presente agravo de instrumento, a recorrente alega, em síntese, que “se o período determinado por esse MM. Juízo for de 7 (dias), possivelmente a obrigação não será cumprida em tempo e, de forma reiterada, a agravante peticionará nos autos requerendo uma nova diligência. Assim, considerando o prazo de manifestação do MM. Juízo a quo para cada petição juntada, o tempo de solução do cumprimento da obrigação será infinitamente maior que o prazo de 30 (trinta) dias requerido pela agravante”.
3. Requer a renovação da pesquisa SISBAJUD, com a modalidade “teimosinha”, por 30 (trinta) dias.
4. Decisão de ID 34290380 que deferiu a tutela de urgência.
5. A decisão atacada indeferiu o pedido formulado pela exequente/agravante de consulta ao sistema SISBAJUD, com a função de repetição programada ("teimosinha") pelo período mínimo de 30 (trinta) dias.
6. A chamada “teimosinha” é a funcionalidade implementada pelo CNJ no Sisbajud, que permite a repetição programada de ordens de bloqueio por até 30 dias.
7. No caso específico, cabível o deferimento da medida pretendida, que possibilita a busca automática de ativos de forma contínua por até trinta dias, sem a necessidade de sucessivas determinações de constrição judicial, em respeito aos princípios da celeridade processual e da cooperação, além da observância da principiologia dos Juizados Especiais.
8. Nesse sentido, colha-se o seguinte precedente da Segunda Turma Recursal:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SISBAJUD. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". ADOÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, ECONOMIA, CELERIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROGERIO NUNES DA SILVA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença 0718615-55.2019.8.07.0003 que deferiu, parcialmente, o pedido de realização de tentativa de bloqueio online em ativos financeiros da parte executada, com reiteração da pesquisa, através da nova funcionalidade disponível junto ao sistema SISBAJUD, mas apenas durante o período de 10 (dez) dias, por entender que a realização da diligência por 30 (trinta) dias não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais. Alega que a pesquisa por 30 (trinta) dias de forma consecutiva se amolda aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, eis que evita outras práticas processuais e que o prazo de 10 (dez dias) lhe causará prejuízos irreparáveis. Requer a concessão de tutela recursal, em sede de liminar, para que a renovação da pesquisa SISBAJUD, com a modalidade "teimosinha" por 30 (trinta) dias. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Sem contrarrazões. II. Recurso cabível, na forma da Súmula no 7 da Turma de Uniformização. III. Com efeito, conforme art. 2o da Lei 9.099/95, O processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Assim, a adoção de ferramentas tecnológicas que possibilitam ou proporcionam maior chance de satisfação do direito material postulado em tudo se coadunam com os critérios orientadores dos Juizados Especiais, em especial aqueles que não demandam maiores diligências por parte das serventias judiciais, a exemplo do SISBAJUD. O aperfeiçoamento recente do citado sistema proporcionou a criação da ferramenta denominada "teimosinha", na qual a reiteração de diligências de bloqueio nas contas bancárias dos devedores pode ser programada para até 30 (trinta) dias, sem que haja qualquer necessidade de atuação por parte da serventia após o registro inicial da solicitação. IV. Portanto, não se afigura razoável e muito menos compatível com a sistemática dos Juizados Especiais o deferimento da medida pelo prazo de apenas 10 (dez) dias, sendo que, quando adotada em maior prazo, é dotada de maior possibilidade de se tornar efetiva. Trata-se, inclusive, de prestígio aos princípios da efetividade e da cooperação. Precedentes: Acórdão 1391152, 07290615820218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 10/1/2022; Acórdão 1391300, 07226327520218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021 V. Ademais, caso haja constrição de valor superior ao devido, como mencionado pelo Juízo de origem, cabe ao próprio devedor a manifestação em Juízo a fim de que o comando de bloqueio seja cessado. O objetivo principal da execução é satisfazer o crédito. VI. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para determinar a realização de consulta no SISBAJUD, com adoção da ferramenta "teimosinha" pelo prazo máximo disponível de 30 (trinta) dias, com o objeto de satisfazer o crédito em execução. VII. Sem condenação em custas ou honorários, ante a ausência de contrarrazões e de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1400032, 07015331520218079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Recurso conhecido e provido para, confirmando a decisão de ID 34290380, determinar seja feita pesquisa de ativos por meio do SISBAJUD, com a função de repetição programada ("teimosinha"), por até 30 (trinta) dias.
10. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.